Tribunal: TJMT
Processo: 1008524-54.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008524-54.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Dano Qualificado, Incêndio, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOCIVAN JOVAN DE ARAUJO - CPF: 084.507.194-70 (APELANTE), AIRTON DOS SANTOS SILVA - CPF: 070.027.043-46 (ADVOGADO), JOCIVAN JOVAN DE ARAUJO - CPF: 084.507.194-70 (APELADO), AIRTON DOS SANTOS SILVA - CPF: 070.027.043-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WENDEL ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 841.513.663-34 (ADVOGADO), WENDEL ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 841.513.663-34 (ADVOGADO), ALAN FERNANDO SILVA YAMANAKA - CPF: 400.555.008-89 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA - CPF: 019.046.271-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELYN THAYNA SOARES DOS SANTOS - CPF: 437.622.318-26 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDEJAN BEZERRA LIMA - CPF: 041.529.843-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU PARCIALMENTE
O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E, DE OUTRO LADO,
DESPROVEU
O RECURSO DO RÉU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA 7.ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ. PRELIMINAR DEFENSIVA REJEITADA.

MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS APENAS QUANTO A DOIS FATOS. CONDENAÇÕES E ABSOLVIÇÕES MANTIDAS. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE, NO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, E MANUTENÇÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RATIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES NO CRIME DE ROUBO. ARBITRAMENTO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público e pelo réu contra sentença proferida pela 7.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que condenou o acusado pelos delitos de organização criminosa majorada e roubo circunstanciado, ao tempo em que o absolveu do segundo roubo, do porte e disparo de arma de fogo, do incêndio e do dano qualificado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o Juízo Especializado da Capital possuía competência para julgar o feito, a despeito de os crimes terem ocorrido outras localidades;
(ii)
examinar se as provas são suficientes para manter as condenações e reformar as absolvições;
(iii)
aferir se é o caso de modificar as penas-base dos delitos de organização criminosa e roubo majorado;
(iv)
perquirir se deve ser excluída a majorante do emprego de arma de fogo, no delito de organização criminosa;
(v)
perscrutar se houve fundamentação idônea para a aplicação cumulativa de majorantes do crime de roubo;
(vi)
arbitrar valor mínimo indenizatório, a título de reparação pelos danos causados à vítima.

III. Razões de decidir

3. Embora a conduta do réu tenha se limitado ao município de Redenção/PA, ele integrou organização criminosa e concorreu para o roubo executado pelos comparsas na cidade de Confresa/MT, de modo que, tendo em vista a conexão intersubjetiva por concurso (art. 76, I, CPP), deve preponderar a competência do lugar da infração punida com pena mais grave, nos moldes do art. 78, II,
a
, do CPP.

4. Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da Resolução n.º 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, o que significa dizer que o Juízo Especializado desta Capital, além de prevento, era mesmo o competente para processar e julgar o processo.

5.
Os depoimentos prestados em juízo pelos investigadores que oficiaram no caso, corroborados que estão pela prova técnico-pericial, pelas imagens captadas por câmeras de monitoramento e pela
confissão extrajudicial do réu
, atestam que o apelante se agremiou de forma estruturalmente ordenada e com divisão funcional de tarefas a uma organização criminosa e, com unidade de propósitos, visando objetivo comum, forneceu apoio logístico e contribuiu intelectual e materialmente para o sucesso de roubo perpetrado pelo grupo, tratando-se de verdadeiro coautor do delito patrimonial, o que torna de rigor manter as condenações pelos crimes do art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013 e do art.
157, §2.º, II e III, §2.º-A, I e II, e §2.º-B, do Código Penal.

6. Por outro lado, não há provas suficientes de que o apelante aderiu aos demais crimes tangencialmente praticados pelos comparsas durante a execução daquele primeiro roubo, de modo que a dúvida quanto à eventual cooperação dolosamente distinta do réu e possível desvio subjetivo dos executores deve ser resolvida em favor do acusado, impondo-se ratificar a absolvição quanto aos outros delitos.

7. Embora a redução patrimonial da vítima constitua desdobramento inerente ao crime de roubo, é possível exasperar a pena-base, a título de consequências desfavoráveis, quando o prejuízo ocasionado extrapolar os reflexos ordinários do tipo penal, exatamente como se viu
in casu
, em que, além dos valores subtraídos, a empresa vitimada teve o prédio onde funcionava sua filial e os bens que guarneciam o imóvel completamente destruídos pela detonação dos explosivos, corte térmico da estrutura metálica (“oxicorte”) e disparos de arma de fogo.

8. Desborda do grau de reprovabilidade ínsito ao crime de organização criminosa, prestando-se a incrementar a pena-base, o dolo do agente de se agremiar à facção altamente violenta, de estrutura complexa e sofisticada e dotada de elevado poderio financeiro e bélico, responsável pela prática de crimes extremamente graves e hediondos.

9. As chagas psicológicas ocasionadas à população do pequeno município que foi alvo de momentos de terror infligido pela organização criminosa e que se viu no fogo cruzado entre os infratores e as forças de segurança, inclusive na condição de ‘escudo humano’, constitui fundamento idôneo para elevar a pena-base do delito do art. 2.º, Lei n.º 12.850/2013.

10.
É possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, contanto que o juízo fundamente tal providência de maneira concreta, exatamente como se deu na hipótese, com o delito de roubo.

11. Evidenciada a existência de pedido expresso por parte do Ministério Público na denúncia e de prova de prejuízo acarretado a vítima, é possível a fixação do valor mínimo indenizatório, a título de reparação pelos danos causados pela infração, conforme o art. 387, IV, do CPP, sem que se possa falar em ofensa ao princípio do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso da defesa desprovido e do Ministério Público parcialmente provido.

Teses de julgamento:
“1. Compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual. 2. Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, somados à prova técnico-pericial, imagens captadas por câmeras de monitoramento e confissão extrajudicial do réu, formam arcabouço probatório suficiente para manutenção da sentença condenatória. 3. A dúvida quanto à eventual cooperação dolosamente distinta do réu e possível desvio subjetivo dos comparsas, no que tange aos delitos tangenciais praticados na ausência do acusado, deve ser resolvida em seu favor. 4. É possível a valoração negativa das consequências do crime, quando o dano causado superar os desdobramentos comuns do tipo penal. 5. O aumento pela culpabilidade está devidamente justificado, quando o acusado integra organização criminosa complexa e altamente violenta, voltada a praticar crimes hediondos, o que desborda do tipo penal. 6.

É possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que mediante fundamentação concreta.
7. A existência de pedido expresso na denúncia e de prova de prejuízo à vítima possibilita a fixação de valor mínimo indenizatório, a título de reparação pelos danos causados pela infração”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 76, I, art. 78, II,
a
; CP, art. 157, §2.º, II e III, §2.º-A, I e II, e §2.º-B, art. 163, art. 250; Lei n.º 10.826/03, art. 15 e art. 16, §2.º; Lei n.º 12.850/2013, art. 2.º, §2.º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 471.082/SP,
Rel. Min.
Felix Fischer, j. 23/10/2018,
AgRg no HC n. 731.874/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26/4/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): JOCIVAN JOVAN DE ARAÚJO

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S): JOCIVAN JOVAN DE ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
e pelo réu
JOCIVAN JOVAN DE ARAÚJO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1008524-54.2023.8.11.0042, em que o acusado foi
condenado
à pena de
27 (vinte e sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de
248 (duzentos e quarenta e oito) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
organização criminosa majorada

e
roubo circunstanciado

(art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013 e art. 157, §2.º, II e III, §2.º-A, I e II, e §2.º-B, do Código Penal).

No mesmo pronunciamento jurisdicional, o réu foi
absolvido
dos crimes de
roubo majorado
,
disparo de arma de fogo
,
porte de arma de fogo de uso proibido
,
incêndio
e
dano qualificado
(art. 157, §2.º, I, §2.º-B, do Código Penal, art. 15 e art. 16, §2.º, ambos da Lei n.º 10.826/2003, art. 250 e art. 163, parágrafo único, I e III, ambos do Código Penal).

Nas razões recursais disponíveis no ID 239993687,
JOCIVAN
suscita preliminar de
nulidade
, por incompetência territorial
, do Juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá/MT para processar e julgar o feito, postulando a subsequente remessa dos autos ao juízo alegadamente competente, situado na
Comarca de Redenção/PA
, onde a sua conduta ilícita teria sido perpetrada, com fulcro no art. 70 do CPP.

No mérito,
JOCIVAN
busca a
absolvição
dos delitos de
organização criminosa
e
roubo circunstanciado
, com esteio no princípio
in dubio pro reo
, sustentando que inexistem provas capazes de indicar que ele tenha concorrido para as infrações penais ou que possuísse domínio dos fatos criminosos; ao que acrescenta ainda os pedidos subsidiários de
decote da
majorante
atinente ao emprego de arma de fogo, na
organização criminosa
, e de fixação da
pena-base
no mínimo legal
e de
afastamento da aplicação cumulativa das
causas de aumento
, no
delito patrimonial
, nos moldes facultados pelo art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

Já nas razões recursais vistas no ID 234401609, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
almeja a
condenação

do acusado pelos delitos dos quais restou absolvido, quais sejam,
roubo majorado
,
disparo de arma de fogo
,
porte de arma de fogo de uso proibido
,
incêndio
e
dano qualificado
, nos exatos termos postulados na denúncia.

Subsidiariamente, quanto aos crimes que constituem objeto da condenação já proferida, o
PARQUET
vindica a
exasperação das penas-base
, mediante a valoração desfavorável da
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências
do
crime de organização criminosa
e avaliação negativa da
culpabilidade
do réu, no
crime de roubo
, tudo com os consequentes reflexos sobre as reprimendas finais.

Por fim, o
ORGÃO MINISTERIAL
pede a condenação do réu ao pagamento de
valor mínimo indenizatório
, a título de reparação pelos prejuízos causados à vítima, com arrimo no art. 387, IV, do CPP.

Em contrarrazões registradas no ID 234401612 e ID 244705656, respectivamente, a i. defesa técnica e o órgão acusador rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja negado provimento ao apelo da parte
ex adversa
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 253454689, opinou pela
rejeição
da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso defensivo
e pelo
parcial provimento
do recurso ministerial
, apenas para exasperar as penas-base das condenações já existentes.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas partes.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, tem-se que o apelante
JOCIVAN JOVAN DE ARAÚJO
levanta questão preliminar, consistente na
incompetência territorial
do Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar o feito
, alegando que as condutas ilícitas por ele perpetrados teriam se consumado na cidade de
Redenção/PA
.

Isto porque, segundo as razões recursais,
“a peça acusatória aponta o apelante, como sendo o principal responsável por toda a logística e apoio ao grupo criminoso na comarca de Redenção/PA, tendo em vista que era o locatário da residência que serviu para abrigar alguns dos veículos utilizados nos crimes ocorridos em Confresa/MT”
. (ID 239993687 - Pág. 4).

Assim, na intelecção defensiva, deveria incidir à espécie a
regra geral da competência firmada pelo lugar da infração
, nos moldes do
art. 70 do CPP
, impondo-se o reconhecimento da nulidade e a subsequente remessa dos autos ao órgão julgador dotado de competência para sentenciar a lide, isto é, o juízo com competência em matéria criminal da Comarca de Redenção/PA.

Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa, a preliminar
não
comporta acolhimento
.

No caso, apelante alega que se limitou a guardar os veículos que posteriormente foram usados no crime de roubo à empresa de transporte de valores BRINKS e que a residência onde ele estocou os automóveis situa-se na cidade de Redenção/PA, de modo que o crime por ele praticado não teria ultrapassado os limites daquele município; no entanto, é igualmente certo que o réu foi
condenado por
integrar organização criminosa
, no interesse da qual
concorreu para o roubo ao prédio da BRINKS
, este ocorrido no
município de Confresa
/MT
.

Com efeito, eventual ausência do apelante na execução propriamente dita do roubo à empresa em Confresa/MT, por si só, não elidiria
ipso facto
a sua coautoria ou participação na subtração ilícita, pois, a teor da
teoria monista ou unitária
adotada pelo Código de Processo Penal brasileiro,
autor

não é apenas aquele que pratica os verbos nucleares em si do tipo, mas também aquele
que, mediante contribuições de importância material ou intelectual, dirige a sua vontade à realização
mediata do crime
, ainda que somente auxiliando e que não execute diretamente a conduta típica.

A propósito do tema, colho o judicioso precedente do e. STJ:

“1.
Considera-se autor do delito aquele que

detém o domínio da conduta, o domínio final da ação, aquele que decide se o fato delituoso vai acontecer ou não. Ou seja, aquele que controla a prática delitiva, ou pelo

menos

contribui diretamente para ela por meio de auxilio ou incentivo intelectual, ainda que não praticando o núcleo da figura típica
”
.

(HC n. 821.162/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023) – Destaquei.

Deste modo, não há dúvida quanto à existência,
in casu
, de
conexão intersubjetiva por concurso
(art. 76, inc. I, segunda figura, do CPP) e de

conexão probatória
(art. 76, inc. III, do CPP) entre as condutas criminosas apuradas,
in verbis
:

“Art. 76. A
competência será determinada pela conexão
:

I -
se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas
, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou
por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar
, ou por várias pessoas, umas contra as outras;

II – (...);

III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração
”
.

Como se sabe, na determinação da
competência por conexão
, evidenciando-se o concurso de jurisdições da mesma categoria, deve ser observada a regra segundo a qual
preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais grave
, conforme preceitua o art. 78, II,
a
, do CPP:

“
Art. 78.
Na determinação da competência por conexão
ou continência, serão observadas as seguintes regras:

I – (...);

II - no concurso de jurisdições da mesma categoria:

a)
preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais grave
”.

Na hipótese, como dito, o réu foi condenado por integrar
organização criminosa
(
FATO 01
) e pelo
roubo circunstanciado
em face da empresa BRINKS (
FATO 02
), em
concurso de agentes com os executores da subtração
ilícita, sendo cominada ao segundo fato a pena mais grave, de modo que,
tendo o delito patrimonial se aperfeiçoado na cidade de Confresa/MT, nesta comarca firmou-se a competência
.

Nesse sentido:

“Restando delineada,
entre os crimes de
organização criminosa
e
roubo majorado
, as hipóteses de
conexão intersubjetiva e instrumental
, previstas no
artigo 76, incisos I e III, do Código de Processo Penal
, a
determinação da competência deve observar as regras previstas no art. 78 do mesmo diploma legal
, as quais preveem que, no concurso de jurisdições da mesma categoria,
preponderará a competência do juízo do lugar da infração à qual cominada a pena mais grave
”
. (TJ-RS - Conflito de Jurisdição: 52148293820228217000 IJUÍ, Relator: Isabel de Borba Lucas, Data de Julgamento: 28/06/2023, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/06/2023) – Destaquei.

Ademais, mesmo que assim não fosse, o Juízo Criminal situado nesta Capital mato-grossense, isto é, o magistrado titular do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO-MT), foi quem
exerceu jurisdição cautelar no feito
, decretando, dentre outras medidas, a prisão temporária do réu e a busca e apreensão domiciliar, em
28/04/2023

(ID 234401241 - Pág. 6 e ss.), ou seja, menos de 20 (vinte) dias após o roubo em Confresa/MT, conforme se infere do Incidente de Pedido de Prisão temporária (PJE) n.º 1007212-43.2023.8.11.0042.

Depois disso, com o término do procedimento administrativo, o d. Juízo Especializado da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
ratificou todos os atos praticados pelo Juízo do NIPO-MT
, no bojo do aludido Incidente (
29/05/2023
) e
recebeu a denúncia nestes autos principais PJE n.º 1008524-54.2023.8.11.0042
(
27/05/2023
).

É dizer, após o oferecimento da denúncia e encerrada a competência do Juízo do NIPO-MT, nos moldes art. 2.º, parágrafo único, da Lei Complementar n. 638/2019, os autos foram distribuídos ao Juízo da 7.ª Vara Especializada contra o Crime Organizado de Cuiabá (ID 234401675 - Pág. 1/3), o qual em
27/05/2023
,
recebeu a exordial acusatória
e
decretou a prisão preventiva do réu
(ID 234401677), tudo isso
sem que haja notícia nos autos de qualquer ato decisório ou não decisório por parte do Juízo Criminal de Redenção/PA
.

Vê-se, pois, que
a persecução penal tramitou
ab initio
perante o Juízo Criminal desta Capital/MT
e que o Juízo Especializado da 7.ª Vara contra o Crime Organizado de Cuiabá
teve a sua competência prorrogada pelo instituto da prevenção
, conforme estipula o
art. 83 do CPP
, cuja redação dispõe que
“Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que,
concorrendo dois ou mais juízes igualmente competente
s
ou com jurisdição cumulativa,
um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa
, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa
”
.

Por fim, destaque-se que os argumentos do apelante a respeito da falta de provas capazes de vinculá-lo como membro da organização criminosa ou de atestar a sua ciência de que os carros guardados em sua casa seriam usados para o roubo em Confresa/MT confundem-se demasiadamente a tese defensiva que embasa o pleito absolutório, de modo que tal questão será analisada no mérito do apelo.

Oportunamente, e por apego à clareza, urge consignar também que, a despeito de o delito de
roubo
ter se consumado em
Confresa/MT
, a presente ação penal apurou também o delito de
organização criminosa
, redundando inclusive na prolação de sentença condenatória, no que se refere a ambas as infrações, de modo que a
competência para processar e julgar o feito recaía mesmo sobre o d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Com efeito, a respeito do tema, este Sodalício estadual já se manifestou, em reiteradas oportunidades, tanto por meio de suas Câmaras Criminais Isoladas quanto por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
é competente a Sétima Vara Criminal da Capital para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa
,
ainda que cometido no interior do Estado
.

Nesse sentido:

“
É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa cometido na Comarca de Cáceres, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
. Precedentes desta Corte e do STJ”.
(N.U 1006902-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022) – Negritei.

“
Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da
Resolução n.º 11/2017/TP
, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização,
compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual
.”
(N.U 1012395-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021) – Destaquei.

No mesmo sentido se posiciona o
Superior Tribunal de Justiça
:

“I -
A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim,
apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado
, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública

se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria
. Precedentes. (...)”
.(AgRg no REsp n. 1.611.615/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018) – Grifei.

Também assim já se manifestou o
Supremo Tribunal Federal
:

“(...) II.
Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal
, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a , da
Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais
. Precedentes.
III. A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
. IV. Ordem denegada”
. (STF - HC: 113018 RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 29/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013) – Grifei.

“
Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange todo o território do Estado-membro
. Suscitação de ofensa ao princípio da territorialidade. Improcedência.

Matéria inserida na discricionariedade do legislador estadual para tratar de organização judiciária
.
(...). 1. Os delitos cometidos por organizações criminosas podem submeter-se ao juízo especializado criado por lei estadual
, porquanto o tema é de organização judiciária, prevista em lei editada no âmbito da competência dos Estados-membros (art. 125 da CRFB). Precedentes. (...).
10.
O princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que Lei estadual atribui a Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada
, com fundamento no art. 125 da Constituição,
porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária,
inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural
”.
(STF - ADI: 4414 AL, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 31/05/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/06/2013) – Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, destaque-se que o vício de incompetência territorial alegado pelo apelante, ainda que procedente fosse,
daria azo à nulidade meramente relativa
, cujo reconhecimento
exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte
, sem o qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
), positivado no
art. 563 do CPP
, o que não se verificou
in casu
.

Isto porque, a especialização das Varas possui como móvel precípuo garantir
a
otimização e a eficiência na instrução e condução dos feitos que apurem delitos de determinada natureza
, materializando os princípios da celeridade e economia processuais, assim como
a viabilização de um mais especializado e técnico provimento jurisdicional às partes integrantes da lide e interessadas na celeuma
, seja por facilitar o acesso ao Judiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa.

Portanto, a meu ver, a instrução e o sentenciamento do feito pelo d. Juízo Especializado contra o Crime Organizado de Cuiabá, em detrimento do d. Juízo da Vara Criminal comum,
não acarretou qualquer prejuízo ao recorrente
.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, no período compreendido entre o ano de 2022 e abril de 2023, em diversas ocasiões e lugares da cidade de Confresa/MT, bem como no Estado de São Paulo, o réu
JOCIVAN JOVAN DE ARAÚJO
, vulgo
“Perna”
ou
“Pernambuco”
, com pelo menos outros 20 (vinte) agentes, 17 (dezessete) dos quais foram mortos em confrontos com policiais à época dos fatos, constituiu e integrou organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre os membros, com o emprego de arma de fogo e objetivo de obter vantagem, mediante a prática de roubos e outros crimes (
FATO 01

– Art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013: organização criminosa majorada
).

Ressai da exordial acusatória que, em 09/04/2020 [
rectius
:
2023], por volta das 17h00min, na Comarca de Confresa/MT, o acusado
JOCIVAN

JOVAN DE ARAÚJO
, com pelo menos outros 20 (vinte) agentes, 17 (dezessete) dos quais foram mortos em confrontos com a polícia à época dos fatos, com consciência e vontade, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo de uso restrito e proibido e utilizando explosivo para romper obstáculos, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em uma pequena caixa contendo o montante aproximado de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), pertencente à empresa BRINKS, que presta serviço de transporte de valores (
FATO 02
– Art. 157, §2.º, II e III, §2.º-A, I e II, e §2.º-B, do Código Penal: roubo majorado
).

Outrossim, depreende-se da prefacial que, no dia 09/04/2020 [
rectius
:
2023], no município de Confresa/MT,
JOCIVAN
, com pelo menos outros 20 (vinte) agentes, 17 (dezessete) dos quais foram mortos em confrontos com a polícia à época dos fatos, com consciência e vontade, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo de uso restrito e proibido, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em um veículo
Chevrolet Onix
e uma carreta
Scania
, pertencentes às vítimas
Nelbia Barreira Campos
e
Wanderson Goveia de Carvalho
(
FATO 03
– Art. 157, §2.º, II, §2.º-A, I, §2.º-B, do Código Penal, por duas vezes
).

Infere-se da preambular ainda que, na mesma data do fato narrado acima, momentos antes e também durante a fuga dos executores dos crimes já descritos, o denunciado
JOCIVAN
, com pelo menos outros 20 (vinte) agentes, 17 (dezessete) dos quais foram mortos em confrontos com a polícia à época dos fatos, com consciência e vontade, portava armas de fogo de uso restrito e proibido, descritas no termo de exibição e apreensão, e, em semelhantes circunstâncias de tempo e lugar, efetuou disparos de arma de fogo em via pública, chegando inclusive a alvejar com projéteis os automóveis das vítimas
Josué Aguiar Oliveira
,
Hilário Moacir Herter
,
Susley Carlos Cunha
e
William Paiva Rodrigues
(
FATOS 04 e 05
– Art. 16, §2.º, e art. 15, ambos da Lei n.º 10.826/2003: porte de arma de fogo de uso proibido e disparo de arma de fogo
).

A peça incoativa também dá conta de que, nas mesmas condições dos fatos anteriormente narrados, juntamente com os comparsas já mencionados, agindo mediante identidade de propósitos e unidade de desígnios com estes últimos, de forma consciente e voluntária,
JOCIVAN
causou incêndio, expondo a perigo o patrimônio de outrem (
FATO 06
– Art. 250

do Código Penal: incêndio
).

Por derradeiro, a denúncia descreve que, ainda no município de Confresa/MT, em identidade de propósitos e unidade de desígnios com inúmeros outros comparsas, 17 (dezessete) dos quais foram mortos em confrontos com a polícia à época dos fatos,
JOCIVAN
, de maneira consciente e voluntária, mediante violência contra a pessoa, danificou patrimônio estadual e deteriorou coisas alheias, especificamente um caminhão do Corpo de Bombeiros e o prédio da Polícia Militar (
FATO 07
– Art. 163, parágrafo único, I e III, do Código Penal
).

Segundo a proposição ministerial, o acusado
JOCIVAN
integrava organização criminosa, nos quadros da qual todos os membros possuíam tarefas pré-definidas, com o objetivo comum de movimentar expressivos valores obtidos através de práticas criminosas, notadamente roubos, e com lideranças e bases de apoio logístico situados em outros Estados da Federação, conjuntura em que o réu e seus comparsas já vinham planejando o roubo no município de Confresa/MT havia cerca de 01 (um) ano, particularidades que, somadas à estrutura financeira e à sofisticação do próprio
modus operandi
utilizado pela facção nas subtrações, demonstrariam o caráter autônomo e altamente organizado do grupo infrator.

Ainda de acordo com o
Parquet
, no âmbito da facção,
JOCIVAN
se incumbia da logística e de prestar apoio aos demais integrantes, visando a consecução da vantagem ilícita, sendo que, no dia 09/04/2023, aproximadamente 20 (vinte) faccionados fortemente armados, com pelos menos 04 (quatro) carros de apoio, chegaram à cidade de Confresa/MT, incendiando veículos, bloqueando vias públicas e o batalhão da Polícia Militar, tudo com o intuito de alvejar a empresa de transporte de valores BRINKS, em cujo prédio empregaram ferramentas e explosivos na tentativa de acessar o cofre principal, porém, sem êxito na subtração do numerário protegido, conseguindo se apossar somente dos valores contidos numa espécie de “caixinha” da empresa, isto é, cerca de R$ 2.700.00 (dois mil e setecentos reais).

Ato contínuo, o órgão ministerial narra que, os agentes levaram a efeito verdadeiro “terror” na cidade, com disparos de arma de fogo, inclusive contra viatura do Corpo de Bombeiros, e queimando caminhões, antes de foragirem com aproximadamente 06 (seis) veículos, narrando a denúncia também que a fuga se deu de maneira estruturada, com trânsito por várias cidades, para despistar os policiais, os quais, no entanto, seguiram em perseguição ininterrupta e lograram alcançar os suspeitos, muitos dos quais vieram a perder a vida em confronto com os agentes estatais.

Antes de foragirem, no entanto, enquanto aterrorizavam e ameaçavam os munícipes, a exordial acusa que os executores do crime roubaram veículos das vítimas
Nelbia Barreira Campos
e
Wanderson Goveia de Carvalho
e, posteriormente, incendiaram-nos; além disso, portaram armas de fogo de uso restrito e proibido e efetuaram múltiplos disparos com os armamentos, chegando a alvejar vários automóveis e a lesionar uma pessoa, transformando em “refém” a população local.

A inicial prossegue narrando que os infratores incendiaram o
Chevrolet Onix
anteriormente roubado de uma das vítimas, em frente ao Batalhão de Polícia Militar, e atearam fogo em uma carreta, na saída da cidade, expondo o patrimônio de outrem a perigo, tudo como meio de obstruir a passagem das viaturas das forças de segurança e impedir a entrada e saída dos moradores, além do que os agentes danificaram patrimônio público, isto é, o veículo do Corpo de Bombeiros e o prédio da Polícia Militar.

Por fim, a incoativa ressalta que o acusado
JOCIVAN
concorreu para todas estas condutas ilícitas, na medida em que estava imbuído com identidade de propósitos com os demais agentes, quando lhes prestou o auxílio logístico.

Diante destes fatos, o réu foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime de
organização criminosa majorada
(
FATO 01
) e
roubo circunstanciado
contra a empresa
BRINKS

(
FATO 02
).

Por outro lado, o acusado restou
absolvido
dos delitos de
roubo majorado
contra as vítimas
Nelbia
e
Wanderson
(
FATO 03
), de
porte de arma de fogo de uso proibido
e
disparo de arma de fogo
(
FATOS 04
e
05
) e de
incêndio
e
dano qualificado
(
FATO 06
e
07
), por falta de provas quanto à presença de dolo na sua conduta.

Nesse contexto, ambas as partes agora exsurgem inconformadas perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição dos crimes de organização criminosa e roubo (FATOS 01 E 02), por falta de provas
[RECURSO DA DEFESA]:

A
materialidade
das infrações penais está comprovada pelos boletins de ocorrência (ID 234400282 - Pág. 3/5 e Pág. 6/7, ID 234400284 - Pág. 9/10, ID 234400285 - Pág. 8/9, ID 234400286 - Pág. 9/10, Pág. 16/17, Pág. 27/29, Pág. 38/39 e Pág. 43/44, ID 234401177 - Pág. 46/48 e ID 234401198 - Pág. 3/9); Relatórios de Investigação n.º 2023.13.27874, n.º 2023.13.27964, n.º 2023.13.28001 e Auto de Verificação, todos atestando os danos ocasionados aos veículos que foram alvejados pelos disparos de arma de fogo efetuados pelos infratores, durante a ação delitiva (ID 234400282 - Pág. 14/15, ID 234400285 - Pág. 4/7 e ID 234400286 - Pág. 19/23 e Pág. 31/34); Termos de Exibição e Apreensão e Auto de Depósito (ID 234400284 - Pág. 3/4, ID 234401451 - Pág. 58/59 e ID 234401452 - Pág. 17); e Relatórios de Investigação n.º 2023.13.27990 e n.º 2023.13.28159, atestando os danos causados ao caminhão e ao veículo incendiados (ID 234400286 - Pág. 5/8 e ID 234400287 - Pág. 22/25).

A
ocorrência material
dos delitos pode ser extraída ainda do Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão Domiciliar e Auto de Arrecadação (ID 234401241 - Pág. 18/20 e ss.); do Laudo Pericial n.º 523.2.19.0131.2023.109873-A01, atinente aos exames realizados nos locais onde o delito de roubo foi executado, isto é, a filial da empresa BRINKS em Confresa/MT, e edificações adjacentes, como a Igreja vizinha da empresa e o imóvel em construção no terreno ao lado (ID 234401258 e ID 234401309); dos Laudos Periciais n.º 523.2.19.0131.2023.113759-A01 n.º 523.2.19.0131.2023.109917-A01, referentes aos danos ocasionados à viatura da Polícia Militar e ao caminhão do Corpo de Bombeiros, por disparos de arma de fogo (ID 234401260 e ID 234401453 - Pág. 78/86); das demais perícias realizadas em face dos caminhões e caminhonetes incendiados na estrada e no centro de Confresa (ID 234401262, ID 234401263, ID 234401265, ID 234401270, ID 234401251, ID 234401453 e ID 234401454); das perícias implementadas em residências particulares próximas à empresa roubada, que também sofreram danos estruturais (ID 234401310 e ID 234401311); e da perícia realizada no prédio do Batalhão da Polícia Militar da cidade, atestando os danos causados ao imóvel pela ação do fogo e projéteis de arma de fogo (ID 234402171).

Por fim, a
materialidade
delitiva é inferida dos documentos que indicam a morte de parte dos infratores, em confronto com a força-tarefa da Polícia (ID 234401282); dos registros fotográficos das armas de fogo, cartuchos, munições, máscaras balaclavas e coletes balísticos apreendidos (ID 234401450 - Pág. 25/28); do Relatório de Diligência, contendo a análise das imagens das câmeras de segurança da cidade, que captaram a ação delitiva (ID 234401457); do laudo de exame de eficiência dos artefatos bélicos de uso restrito (ID 234402155); do
Relatório Final da autoridade policial (ID 234401355
); e prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas implicar
JOCIVAN JOVAN DE ARAÚJO
nos delitos de
organização criminosa
majorada e
roubo
circunstanciado que lhe são atribuídos nos
FATOS 01 E 02
, impondo-se assim
ratificar
sua
condenação
criminal.

Com efeito, ainda na fase inquisitiva, o apelante
JOCIVAN
confessou seu envolvimento com organização criminosa que perpetrou o roubo
, inclusive
admitiu que possuía ciência prévia
acerca da subtração que seria perpetrada neste Estado de Mato Grosso
e que deu apoio aos comparsas:
seja guardando em sua residência, por meses a fio, os veículos que seriam usados no crime; seja dando guarida e provendo itens de subsistência básica aos executores do delito patrimonial, a fim de que estes não se precisassem sair do imóvel e se expor;
assumindo ainda que os armamentos e explosivos também ficaram estocados em seu domicílio
e que
viabilizou o “desmanche” dos os vestígios deixados na casa
, no próprio dia em que os demais infratores saíram do local para praticar o delito.

À guisa de contextualização, colho os trechos pertinentes da confissão extrajudicial do recorrente,
in verbis
:

“(...) cientificado do seu direito constitucional de permanecer em silencio
respondeu que sua participação foi apenas local, QUE a sua participação era de comprar coisas para o grupo
, QUE
o primeiro contato foi por volta de um ano e oito meses atrás
, Que
foi cooptado
por um conhecido do GARIMPO DO SANTÍLIO, conhecido por nome de MARANHÃO ou BAIXINHO (que tinha a cabeça raspada), QUE o
MARANHÃO falou que tinha um pessoal que queria

desenvolver um trabalho na região,
QUE depois começou a perceber que se tratava de um roubo
,
QUE esses carros chegaram em sua residência há mais de 08 meses
, QUE ainda estava trabalhando no garimpo, QUE a chave da casa ficava com um cara chamado TATUADO que era de São Paulo, QUE dos carros que estavam em sua residência só viu a SW4 preta chegar, QUE quando esse carro chegou já tinham dois carros no local, QUE não lembra quais são,
QUE em sua residência o pessoal do grupo criminoso ficava revezando um ia, outro ficava, QUE deu apoio em troca de ganhar um dinheiro depois
; (...); , QUE nunca falaram onde seria o local,
apenas que seria no MATO GROSSO
, QUE conhece bastante o FÉLIX e que a participação dele foi só fazer um favor ao interrogado, Que o FÉLIX não tem nada a ver com o grupo criminoso,

QUE no dia que o pessoal saiu da casa o FÉLIX ajudou a desmanchar o barracão na casa, QUE quando o FÉLIX fez o barracão os carros já estavam por lá
(...); QUE os últimos integrantes que chegaram foi em dias próximos ao roubo; QUE o pessoal não chegou e ficou demorando muito, QUE o armamento chegou no dia anterior em um gol preto,
QUE chegou a ver armamentos em sua residência e que os explosivos ficavam dentro dos carros, QUE os galões de combustível já vieram dentro dos carros
; QUE dos que morreram em confronto com a polícia reconhece o velho ou Ceará CELIO CARLOS MONTEIRO, o primeiro que foi preso na fazenda PAULO SÉRGIO ALBERTO LIMA, QUE mostrada a foto o ISAIAS PEREIRA DA SILVA reconheceu como sendo um dos que ficaram em sua residência, pois tinha o cabelo diferente.
QUE quando saiu do local foi orientado a limpar a casa, QUE saiu de REDENÇÃO porque sabia do que tinha acontecido
, (...);
QUE a sua participação era sair para fazer compras para que o pessoal não saísse de casa
, QUE também pediu um favor ao FÉLIX para usar a conta para que o pessoal do grupo depositasse dinheiro (...); QUE
perguntado por quanto tempo conviveu com o pessoal em sua residência, RESPONDEU QUE conviveu com o pessoal apenas nos últimos 3 meses
, QUE havia rotativa de pessoas em sua residência, QUE não ficavam todos juntos, a não ser nos dias anteriores ao roubo
. (...)”
. (ID 234401242) – Destaquei.

Em juízo, o apelante alterou parcialmente sua versão, sustentando que apenas guardou 04 (quatro) carros em seu domicílio, por cerca de 08 (oito) meses, sem saber a finalidade ilícita para a qual seriam usados, sem visualizar armas de fogo e sem vínculo com a organização criminosa, cujos demais membros alegou que sequer conhecia.

Porém, é cediço que a
confissão extrajudicial
, ainda que retratada na etapa judicial,
não é despida de valor probatório
, quando seu conteúdo estiver amparado por
outros elementos de prova idôneos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

A matéria está pacificada no âmbito deste e. TJMT, através do
Enunciado Orientativo n.º 11
, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas em sede de Uniformização de Jurisprudência, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“11. A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

É também o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça
:

“III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que
a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório
”
. (HC n. 471.082/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 30/10/2018) – Destaquei.

Na espécie, as admissões do réu à autoridade policial
encontram
amplo respaldo nas provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial
, todas as quais convergem para o irrefutável envolvimento do apelante com a organização criminosa responsável pelo roubo à empresa “BRINKS”, em Confresa/MT, e atestam também a sua coautoria mediata em relação a esta subtração patrimonial.

Com efeito,
em juízo
, a testemunha
Gustavo Colognesi Belão
declarou que foi um dos delegados da Polícia Civil responsáveis por conduzir a investigação e descreveu que, no dia 09/04/2023, inúmeros indivíduos fortemente armados chegaram a Confresa em carros blindados, com o objetivo de invadir e roubar a empresa de transporte de valores BRINKS, e que conseguiram subtrair da filial a importância de R$ 2.700,00, assim como infligiram verdadeiro terror no município, durante aproximadamente duas horas, pois, para a execução delitiva, fizeram uso de várias armas de uso restrito, como metralhadoras .50 e fuzis.

Nas palavras da testemunha:

“(...) como eu disse, as armas,
todas as armas eram de uso restrito, né? É, tivemos ali apreensão de duas .50, conhecidas armas de guerra, né? Fuzis 762 é o que mais tinha, inúmeras munições, muitas munições mesmo
. (...). Durante o percurso, eles atiravam a esmo. (...). Enquanto a outra parte do grupo se dirigiu até a transportadora de valores BRINKS, para iniciar o processo de explosão dos muros e invasão daquele imóvel. Então
ficou clara ali a divisão de tarefas entre esses criminosos
. Através da análise das imagens, do interior da BRINKS,
não há dúvida nenhuma de que eles eram liderados por um indivíduo ali, que determinava qual era a função de cada um e o momento de agir
, de explodir a parede, de cortar a porta.
Tinha essa liderança ali. Inclusive, foi ele que deu a ordem de ir embora, que o tempo havia acabado
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 234402178) – Destaquei.

Sobre o envolvimento do apelante
JOCIVAN
no evento ilícito, o delegado
Gustavo Belão
destacou que, após a fuga dos executores do roubo, a Polícia analisou as câmeras de segurança e conseguiu traçar o caminho feito pelos criminosos até a cidade de Confresa e descobrir que eles haviam cruzado a fronteira e vieram da cidade de Redenção, no Pará, sendo que, em diligências no referido município,
desvelaram que duas residências serviram como base e ponto de apoio e planejamento do crime
,
a principal das quais pertencia a JOCIVAN
, que
havia se incumbido de esconder no imóvel pelo menos 05 (cinco) dos automóveis usados no roubo
, especificamente a Tucson branca, a SW4 preta, a SW4 branca, o Kia Sorento e a Land Rover Sport preta, os quais só saíram daquele domicílio na própria data dos fatos.

De acordo com o depoente, os investigadores entrevistaram moradores locais, dentre os quais as pessoas de
Genésio
e
Félix
, o primeiro dos quais disse aos policiais que era o proprietário da casa de apoio e que ela estava alugada para
JOCIVAN
havia cerca de 05 (cinco) anos, tendo
Genésio
reconhecido o réu por fotografia e revelado que
ele alugava o imóvel sob um nome falso
, pois o conhecia como
“Cleiton”
.

A segunda pessoa entrevistada, de nome
Félix
, também confirmou à Polícia que a casa suspeita era de
JOCIVAN
e relatou que
auxiliou na construção de uma garagem especificamente para abrigar os automóveis que foram escondidos na residência
, ressaltando que os
carros permaneceram ali por, no mínimo, 05 (cinco) meses
.

A testemunha
Gustavo
narrou ainda que
JOCIVAN se apresentava na cidade de Redenção/PA com outro nome falso, “Nelsivan”
, e que, em entrevista com uma moradora local, proprietária de uma “Honda Biz” branca, esta aduziu que mantinha relacionamento afetivo com
JOCIVAN
e que,
a pedido deste, realizou a limpeza do imóvel após a saída dos veículos
.

Oportunamente, pontue-se que tais informações dadas pelo delegado em juízo coadunam com os depoimentos prestados na delegacia pelas pessoas de
Genésio dos Santos Medrado
(ID 234401205),
Josilene Lopes da Silva
(ID 234401208) e
Mônica França da Silva
(ID 234401237), respectivamente, o proprietário do imóvel alugado pelo réu, a mãe do indivíduo que ajudou o acusado a construir a estrutura para esconder os carros na casa (
Félix
) e a mulher para quem o increpado pediu que limpasse a residência, na data do roubo; sendo que
Genésio
foi ouvido em juízo, ratificou o reconhecimento do réu e o uso de nome falso por parte deste.

Em audiência instrutória, o delegado
Gustavo
prosseguiu relatando que representou pela busca e apreensão na residência, porém,
o réu já havia foragido do local
(
“No domingo, ele já não estava mais na casa. No domingo, que foi o dia do fato, limpou a casa e, desde então, não apareceu mais lá”
).

Por fim,
Gustavo
verbalizou que, embora
JOCIVAN
não tenha se deslocado para Confresa/MT juntamente com os executores do roubo,
ele se encarregou de prestar todo o apoio logístico aos criminosos na cidade de Redenção/PA
e que as apurações levaram a concluir que
a facção criminosa investigada era ligada à organização “Primeiro Comando da Capital – PCC”
e que o mesmo grupo teria agido novamente em delito semelhante nas cidades de Guarapuava/PR e Araçatuba/SP.

Nos termos colocados pela testemunha em juízo:

“A sede, a base da organização criminosa, foi Redenção. Todos os criminosos que vieram de São Paulo
. A gente tem ali, a investigação demonstrou, apontou que o grupo,
ele é um grupo tendente, vamos dizer assim, à organização criminosa do ‘PCC’. Então o PCC, de uma forma de consórcio de grupos de São Paulo, Maranhão, Pará, Tocantins, se uniram para praticar esse crime lá em Confresa
. Então,
todos os criminosos praticamente vieram desses Estados e ficaram sediados na casa do JOCIVAN
. (...). E um fato importante é que recebemos, semana passada, um laudo pericial apontando que as armas, essas mesmas armas, foram utilizadas naqueles mega-assaltos, vamos dizer assim, mais uma vez, no ‘domínio de cidades’, na cidade de Guarapuava e de Araçatuba.
Então o mesmo grupo criminoso que agiu em Confresa tem ligação com esse crime, com os crimes lá de Guarapuava e Araçatuba
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 234402178) – Grifei.

No mesmo diapasão, sob o crivo do contraditório judicial, o delegado
Mario Roberto de Souza Santiago Júnior
declarou, em linhas gerais, que as diligências realizadas junto às câmeras de monitoramento e aos moradores da cidade de Redenção/PA desvelaram que o apelante
JOCIVAN
, vulgo
“Perna”
,

integrava o grupo criminoso e concorreu para o crime de roubo
, na condição de
principal responsável pelo apoio logístico aos executores, no referido município paraense
.

Nesse cenário, a testemunha narrou que o réu não só
guardou em sua residência, durante meses, os veículos e os armamentos que seriam usados no roubo
, mas também
viabilizou a construção de uma espécie de tapume ou cobertura no imóvel, para esconder os automóveis quando o portão estivesse aberto
; e ainda
funcionou como “batedor” para os comparsas na data do delito patrimonial
, saindo antes da casa e rumando para a saída da cidade,
a fim de verificar se estava “limpa” ou se havia algum policiamento ou
blitz
formada
; pontuando a testemunha que as contribuições do acusado foram essenciais à facção.

Outrossim, a testemunha ressaltou também que, pelas câmeras de segurança, foi possível verificar que,
no dia em que os comparsas saíram para executar o roubo,
o recorrente se responsabilizou por fazer uma limpeza na casa, inclusive com queima de vestígios
, e que, no período que antecedeu a subtração patrimonial,
JOCIVAN

transitava entre os dois imóveis onde os carros eram guardados
, isto é, entre a sua própria residência e a casa da pessoa de
Petrusilândio
, também em Redenção/PA, onde estavam os demais carros que seriam usados no roubo em Confresa.

Por derradeiro, o delegado
Mario Roberto
esclareceu que, na cidade de Redenção/PA,
o réu se apresentava pelo nome falso “Nelsivan”
, e que após o roubo, especificamente
depois de limpar o imóvel e atear fogo nos vestígios ali deixados, o apelante
foragiu da casa em que morava, para o Estado do Tocantins
.

Em semelhante toada, o delegado
Higo Rafael Ferreira de Oliveira
relatou perante a autoridade judiciária a mesma dinâmica do roubo já narrada por seus colegas de profissão e descreveu as diligências que levaram à base dos infratores, em Redenção/PA, na qual o depoente e sua equipe permaneceram por cerca de 20 (vinte) dias e desvelaram que
o apelante usou sua casa para dar apoio logístico ao grupo criminoso, por diversos meses a fio
,
construindo esconderijo no imóvel
, para ocultar os carros que seriam usados no roubo,
dando guarida e alimentando os executores da subtração patrimonial
e
limpando o imóvel depois que os comparsas saíram da residência para Confresa
, tudo isso
antes de fugir para a cidade de Araguaína
/TO.

Por fim, a testemunha disse que
o apelante usava identidade falsa à época
e que o próprio
JOCIVAN
lhe admitiu que estava envolvido com o bando infrator havia aproximadamente 02 (dois) anos
e que, dentro casa, participava das situações ali ocorridas, até mesmo
revelando ao depoente o momento em que as armas de fogo chegaram na residência
.

Oportunamente, destaque-se que o fato de as testemunhas consistirem nos
policiais
que oficiaram na investigação
não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente o réu na empreitada criminosa, exatamente como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

In casu
, além de firmes e consentâneos entre si, os depoimentos dos delegados coadunam com o restante da prova oral colhida em juízo, a exemplo das declarações das testemunhas
Genésio dos Santos Medrado
,

Fábio Gomes Pereira
,
Rogério Mamede de Araújo
e
Marcos Santos Silva
, e
com a ampla gama de provas periciais arrecadadas.

Além disso, as
imagens captadas pelas câmeras de monitoramento da cidade de Redenção/PA

confirmam
não só que a maioria dos carros usados no roubo saíram da casa de
JOCIVAN
na data fatídica, mas também que o ora apelante transitava pelas duas casas de apoio da facção, ou seja, entre a sua própria residência e o imóvel onde estavam escondidos os demais carros que seriam utilizados no delito contra a BRINKS de Confresa (ID 234401355 - Pág. 11/18).

Destarte, o arcabouço probatório é seguro o bastante para atestar que o recorrente
JOCIVAN
efetivamente integrava a organização criminosa
sub judice
e concorreu para o roubo na empresa BRINKS, em Confresa/MT.

Neste ponto, quanto à alegação defensiva de que o recorrente não conhecia os demais membros do grêmio criminoso e não possuía ciência acerca do roubo visado pelo grupo,
as provas não deixam margem para dúvida quanto ao dolo do acusado e a sua vontade de perpetrar ambos os delitos descritos nos

FATOS 01 E 02
, pois
ele já havia sido cooptado para integrar a organização muitos meses antes do roubo
e
prestou apoio logístico aos comparsas por extenso período
,
inclusive na própria data fatídica
, tudo no afã de garantir o sucesso da subtração patrimonial.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, assim, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
ensina que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
no que refere à demonstração da presença de alguma das elementares do delito, especialmente quando se está a falar do elemento psicológico do crime e da intenção do autor, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser aferida através dos fatos já comprovados nos autos e que levem a desvelar a intenção do agente, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto e do comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

A propósito:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257) – Negritei.

É também o posicionamento do e. STJ:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

No caso, em consonância com os
testemunhos judiciais
, o próprio réu admitiu
em juízo
que
guardou em sua residência pluralidade de veículos de luxo, por cerca de 08 (oito) meses
; que
concorreu para a construção de uma estrutura no imóvel
,
para que os automóveis não fossem vistos por fora da casa
; que
deu guarida a outros membros da organização criminosa
, dos quais
recebeu um veículo para uso próprio
e
dinheiro para lhes prover itens de necessidade básica
, como alimentos; assim como admitiu que
sabia que havia algo de errado
e que, na data em que executores do roubo saíram da moradia para praticar a subtração,
limpou o local para sumir com os vestígios
e
se evadiu do domicílio no

qual morava havia anos
, para outro Estado da Federação.

Ademais, extrajudicialmente, o recorrente assumiu que,
antes do roubo
,
visualizou as diversas armas de fogo e explosivos que os comparsas armazenavam em sua residência
, e, embora tenha se retratado neste particular tocante em juízo, a testemunha
Higo Rafael Ferreira de Oliveira
relatou
judicialmente
que, em entrevista,
o réu lhe confidenciou o momento em que os armamentos chegaram na casa
, sendo de se pontuar que
é manifestamente inverossímil que o apelante não tenha visto os vultosos artefatos bélicos, considerando o verdadeiro arsenal utilizado pelo grupo infrator.

Tais circunstâncias, amplamente comprovadas nos autos, me incutem a certeza de que
JOCIVAN
estava
intimamente coligado com a organização criminosa
, de maneira perene, estável e estruturalmente ordenada, inclusive se desincumbia com frequência e prontidão das tarefas das quais era encarregado no âmbito da divisão funcional de tarefas entre os membros do bando, em unidade de propósitos com estes e visando o objetivo comum de auferir vantagem ilícita, mediante a prática delitiva.

Mesmo porque, tem-se ainda que
JOCIVAN
se apresentava com nomes falsos e utilizava RG e CNH apócrifos à época dos fatos
(ID 234401379 - Pág. 13/14), até mesmo foi interrogado na delegacia sob o epíteto
“Nelsivan”
, o que corrobora o elemento subjetivo do agente, sua ciência criminosa prévia e consciência de ilicitude.

Esclareça-se que
o simples fato de não ter estado presente e executado diretamente o roubo
contra a empresa BRINKS, em Confresa/MT,
de nenhuma forma exime o apelante de participação na subtração patrimonial
; pelo contrário, tal particularidade apenas confirma a divisão bem delineada de tarefas existente no grêmio delinquente do qual ele era membro.

A propósito, no concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de coautoria quanto de participação, sendo que, para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a teoria monista ou unitária, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime, tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas, de modo que é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo, pois, se os demais agentes conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada, todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta.

Aliás, é o que normatiza o
art. 29 do Código Penal
, ao preconizar que
“Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas
, na medida de sua culpabilidade”
.

Na espécie, o apelante admitiu extrajudicialmente a
ciência prévia acerca do roubo que seria realizado pelos comparsas em Mato Grosso
e que via os armamentos e explosivos guardados na sua casa (ID 234401242), o que restou corroborado
em juízo
pelo depoimento do delegado
Higo Rafael Ferreira de Oliveira
, para quem o réu informou o momento em que o arsenal chegou no domicílio, sendo que, mesmo depois disso, o recorrente
continuou a dar apoio aos executores
, guardando os carros, provendo alimentação e dando guarida aos demais faccionados.

Outrossim, em juízo, as testemunhas compromissadas declararam que, além das contribuições acima narradas, o réu ainda
se encarregou de construir estrutura em seu imóvel para ocular os veículos que seriam usados no crime
e, após a saída dos executores,
incumbiu-se de limpar o local, chegando a atear fogo em alguns vestígios
.

Se não bastasse, a testemunha
Mario Roberto de Souza Santiago Júnior
remeteu-se ao que desvelou junto às câmeras de monitoramento do município de Redenção/PA e aduziu que,
na exata data do roubo, JOCIVAN saiu da casa alguns minutos antes dos comparsas
, e, de acordo com a testemunha,
foi

averiguar se a saída da urbe estava “limpa” ou se havia policiamento formado
; ou seja, agiu para garantir que os seus afiliados pudessem sair da cidade sem embaraços, assegurando assim a plena execução do delito patrimonial, o que corrobora a sua
concorrência não só intelectual, mas também material para a consecução do roubo
.

Assim sendo, não há o que se falar em ausência de domínio do fato, pois as
contribuições do acusado, essenciais que foram para o sucesso do crime
, amoldam-se à figura da
coautoria mediante divisão funcional de tarefas
, ainda que ele não tenha praticados os verbos nucelares do tipo de roubo propriamente ditos e sequer tenha estado presente na cidade de Confresa/MT.

Nesse sentido:

“1. Conforme pacífico entendimento desta Corte,
o fato de o acusado não haver praticado diretamente as elementares do crime não retira a existência da convergência de vontades para a prática delitiva, notadamente quando se verifica, pelos fatos descritos, que a
sua atuação foi concreta e relevante (locação do imóvel que serviu como cativeiro da vítima), situação que acaba por abarca-lo na figura típica, em coautoria
”
.
(AgRg no HC n. 731.874/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022) – Destaquei.

“1. ‘
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas
.
Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. Dessa forma, em se tratando de coautoria,
todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
’ (...)”
. (AgRg no REsp n. 1.214.556/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 5/11/2021) – Grifei.

Diante deste cenário, à luz do princípio da persuasão racional, concluo que as provas angariadas ao feito, em ambas as fases processuais, são suficientes para atestar a
coautoria
do apelante

JOCIVAN JOVAN DE ARAÚJO
pelos crimes de
organização criminosa
majorada (Fato 01) e
roubo
circunstanciado (Fato 02), com todas as elementares inerentes aos respectivos tipos penais, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição deduzido pela defesa.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho
condenatório
.

2.

Dos pedidos de condenação pelos delitos de roubo, porte e disparo de arma de fogo, incêndio e dano qualificado (FATOS 03 a 07)
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

Em outra vertente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
se insurge contra a absolvição proferida em favor do réu
JOCIVAN JOVAN DE ARAÚJO
, no que tange aos crimes de roubo, por duas vezes, contra as vítimas
Nelbia Barreira Campos
e
Wanderson Goveia de Carvalho
(
FATO 03
), porte de arma de fogo de uso proibido e disparo de arma de fogo (
FATOS 04 E 05
), incêndio (
FATO 06
) e dano qualificado (
FATO 07
).

No entanto, após perscrutar detidamente as provas angariadas ao feito, no que se refere a tais crimes, concluo que o
édito absolutório
deva ser
ratificado
.

Com efeito, o arcabouço probatório é assaz para demonstrar que, além de integrar a organização criminosa e contribuir material e intelectualmente para a consecução do crime de roubo contra a empresa BRINKS (
FATOS 01 E 02
), o apelante ainda possuía ciência de que a referida subtração patrimonial seria perpetrada mediante o emprego ostensivo de armas de fogo e o uso de explosivos, aderindo subjetivamente a estas circunstâncias, já que tais artefatos bélicos eram guardados em sua residência e ele inclusive informou aos policiais o momento exato em que o arsenal chegou na casa.

Por tal razão, aliás, o apelante foi condenado e incursionado nas penas da majorante do art. 2.º,
§2.º
, da Lei n.º 12.850/2013 (atuação da organização criminosa
com emprego de arma de fogo
) e das majorantes do art. 157,
§2.º-A, II, e §2.º-B
, do Código Penal (roubo
com emprego de explosivo para rompimento de obstáculo e de arma de fogo de uso restrito ou proibido
).

No entanto, ao revés do que sustenta o
Parquet
,
não
há como afirmar
, com a
certeza
necessária para uma condenação criminal,
que o réu soubesse ou tenha aderido aos demais comportamentos ilícitos incidentalmente perpetrados pelos comparsas já na cidade de Confresa/
MT, havendo dúvida intransponível se tais condutas delitivas tangenciais
consistiram em
desvio subjetivo
dos executores
.

Deveras, não obstante o i. órgão acusador alegue que os crimes descritos nos
FATOS 03, 04, 05, 06 E 07
consubstanciaram desdobramentos comuns e inerentes ao
modus operandi
do “novo cangaço”, que inflige verdadeiro terror nos municípios em que atua, o argumento ministerial leva apenas a uma
forte presunção

– e
não
à certeza cabal
– de que o réu sabia de
todos
os métodos que seriam instrumentalizados pelos executores para conseguir roubar a empresa BRINKS.

A propósito, não obstante o Código de Processo Penal brasileiro adote a
teoria monista ou unitária
, para fins de responsabilização penal, é igualmente certo que o próprio
códex
adjetivo
tempera a aludida teoria com algumas exceções
, no afã evitar padronizações injustas e de atender ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5.º, XLVI, CFBR/88).

É esse o caso da
Cooperação Dolosamente Distinta
, positivada no
art. 29, §2.º, do Código Penal
,
a qual deve ser reconhecida sempre que um dos concorrentes adere, com a sua vontade, a crime menos grave e não àquele efetivamente cometido pelos demais, os quais vêm a extrapolar o que foi inicialmente planejado,
devendo ser aplicada, para ele, tão somente a pena do ilícito que pretendia cometer
.

Na hipótese,
é possível
que o roubo a veículo dos dois munícipes, o incêndio e o dano ao patrimônio público, incidentalmente praticados pelos executores do roubo à empresa BRINKS, tenham consistido em
comportamentos desviados
por parte dos agentes que realizavam esta primeira subtração e
desdobramentos dos quais o apelante sequer possuía ciência
; mesmo porque, tais condutas se deram apenas no calor dos fatos e o réu sequer estava presente na cidade onde ocorreram, não havendo como decretar, de maneira indene de dúvida, que ele aderiu a
todos
os crimes tangenciais efetuados pelos seus afiliados, sob pena de se incorrer em responsabilidade penal objetiva.

Aliás, a questão foi minuciosamente enfrentada pelo d. juízo
a quo
na sentença, cujos pertinentes trechos transcrevo a seguir e adoto com razões de decidir, no afã de evitar tautologia,
in verbis
:

“Com efeito, toda a prova testemunhal, documental e técnica indicam que o acusado JOCIVAN JOVAN DE ARAÚJO integrou a ORCRIM e funcionou em todo apoio logístico que tinha por norte o ataque patrimonial a empresa BRINKS. Qualquer outro comportamento desviado que o grupo perpetrou e que fugiu desse desdobramento, não pode ser-lhe atribuído, pena de caracterizar repudiada RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. É preciso rememorar que a seara penal é totalmente incompatível com tal responsabilidade eis que, desde os primórdios, pressupõe a verificação do elemento subjetivo de culpa – observada a excepcionalidade do crime culposo conforme art. 18, parágrafo único do CPB – e do dolo e do brocardo nullum crime sine culpa. (...). Ora, o segundo roubo, o incêndio, dano ... fogem totalmente do desenvolvimento regular do planejamento que o acusado participou, plasmando aquela hipótese que a literatura chama de DESVIOS SUBJETIVOS. (...). Incide, em tal contexto, a primeira parte do §2º do art. 29 do CPB, como derivação da teoria unitária ou monista, a qual visa obviar, frisa-se, a responsabilidade objetiva no concurso de pessoas. (...). O acusado, ademais, até sabia da existência das armas. Mas além de tais armas serem utilizadas já no roubo para majoração da pena e também na ORCRIM, a participação por omissão não encontra moldura em nosso sistema marcada pela legalidade. (...). Nesse contexto se demonstrada de um lado a prática de ilícito, de outra parte, careceu o conjunto probatório que tivesse tomado parte da atividade que contraria preceito legal abstrato. Ora, já é por demais sabido que um dos princípios basilares do processo penal assevera que a prova para condenação deve ser certa, baseada em dados objetivos e indiscutíveis, que evidenciem o delito, a autoria e a culpa, que não dê margem qualquer a dúvida, já que como pontificou Carrara ‘a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática’. (...). A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade (...)”
. (Trechos da sentença recorrida no ID 234402188- Pág. 43/51).

Portanto, assim como o d. juízo
a quo
e a i. Procuradoria-Geral de Justiça, deparo-me com
dúvida intransponível
, no que concerne ao dolo apelante, nos
FATOS 03, 04, 05, 06 E 07
, a qual deve ser
resolvida em favor do acusado
, a teor do princípio
in dubio pro reo
.

Da mesma forma, as provas atestam que as armas de fogo permaneceram guardadas na residência do réu até o seu emprego no roubo à empresa BRINKS, havendo sérias
dúvidas quanto à existência de desígnio autônomo por parte do apelante em portá-las fora da vivenda, se não para a prática do roubo à empresa
, de modo que a condenação pelos crimes da Lei n.º 10.826/03
esbarraria no princípio da consunção e no princípio que veda o
bis in idem
, pois o réu já foi incursionado nas majorantes do art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013 e do art. 157, §2.º-B, do Código Penal.

Em suma, é
possível
que o réu estivesse conluiado e em unidade de propósitos com seus comparsas não só para o roubo à BRINKS em si, mas também para todos os demais delitos incidentais levados a efeito pelos executores no afã de conseguir aquela primeira subtração ilícita; todavia,
não havendo elementos mais seguros nos autos dos quais se possa extrair com certeza tal conclusão
,
impõe-se solver a dúvida em favor do acusado
, pois, em um juízo de ponderação, é inegavelmente preferível absolver um culpado a condenar um inocente.

A propósito:

“5. Insta salientar que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei
.
Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição
, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia”
. (REsp n. 2.109.511/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Com tais condenações,
conserva-se a absolvição
do recorrido pelos crimes dos
Fatos 03, 04, 05, 06 e 07
.

3.

Dos pedidos de readequação das penas básicas
[RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO]:

No tocante à pena-base do
crime de roubo
, a i. defesa postula a neutralização da circunstância judicial referente às
CONSEQUÊNCIAS
do crime, alegando que estas não extrapolaram os reflexos ínsitos ao tipo penal; ao passo que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, por sua vez, busca a exasperação da sanção básica do
crime patrimonial
, mediante a negativação da
CULPABILIDADE
do réu, assim como o recrudescimento do pena-base do crime de
organização criminosa
, através da depreciação da
CULPABILIDADE
,
CIRCUNSTÂNCIAS
e
CONSEQUÊNCIAS
do delito.

Com relação ao
pedido defensivo
, deve ser
desprovido
.

Isto porque, embora a redução patrimonial da vítima seja consequência ínsita ao crime de roubo, no caso concreto,
além do montante subtraído (R$ 2.700,00)
,
houve a completa destruição da propriedade onde funcionava a filial da empresa BRINKS
, em Confresa,
e dos bens que guarneciam o estabelecimento
, mediante cerca de
cinco detonações de explosivos no muro que cercava o terreno e nas paredes do prédio
;
corte térmico da estrutura metálica da edificação
(técnica de “oxicorte”);
rompimento da janela blindada
; e
disparos de arma de fogo por todo o imóvel
, conforme atesta o laudo pericial realizado no
locus delicti
(ID 234401258), o que certamente ultrapassa os desdobramentos ordinários do tipo penal.

Além disso, as consequências do crime patrimonial
reverberaram na comunidade circundante
, já que a empresa era sediada em
via predominantemente residencial
e, devido às
ondas de choque derivadas das explosões
, a Igreja
vizinha e os imóveis próximos também foram danificados
, conforme laudos periciais acostados aos autos (ID 234401309, ID 234401310 e ID 234401311, de modo que se
mantém
o desvalor as
CONSEQUÊNCIAS
do roubo.

Quanto ao pedido do
MINISTÉRIO PÚBLICO
de depreciação da
CULPABILIDADE
do réu no mesmo crime patrimonial, tem-se que o
Parquet
fundamenta o pleito com base na extensa
premeditação
e no
longevo planejamento
e estudo delitivo, que perdurou
meses a fio
. No entanto, tais particularidades fáticas foram instrumentalizadas pelo juízo sentenciante para avaliar negativamente as
CIRCUNSTÂNCIAS
do roubo (ID 234402188 - Pág. 54), de modo que
não podem ser novamente sopesados na fixação da pena-base, sob pena de
bis in idem
.

Assim sendo,
conservo incólume a pena do crime de roubo
.

Quanto à
pena-base
do delito de
organização criminosa
, a insurgência ministerial deve ser
parcialmente provida
.

No que tange à
CULPABILIDADE
do réu, tem-se que
o dolo de meramente integrar organização criminosa restou extrapolado
in casu
, já que o apelante
se
agremiou de maneira
sofisticada
e
complexa
a
uma facção altamente violenta, de estrutura complexa e métodos sofisticados
, dotada de
elevado poder financeiro
e
bélico
, consoante se extrai do próprio
modus operandi
usado para o roubo à empresa de transporte de valores, tratando-se de grupo
responsável ainda pela prática de crimes extremamente graves e hediondos
.

Aliás, o depoimento judicial da testemunha
Gustavo Colognesi Belão
revela que o grupo integrado pelo réu
consistia em uma célula do “Primeiro Comando da Capital – PCC”
, o que coaduna com o poderio beligerante ostentado pelos faccionados durante o roubo em Confresa e com a habilidade dos faccionados, que, mediante divisão de tarefas, sob liderança bem definida, neutralizaram a ação do Corpo da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares por cerca de duas horas.

Tal elemento subjetivo desborda do grau de censurabilidade inerente ao tipo penal em abstrato, conforme se extrai do seguinte precedente do STJ:

“3. No caso,
o fato de o paciente integrar organização criminosa altamente estruturada que se dedica a prática de diversos delitos extremamente graves (PCC) se mostra idôneo para desvalorar a culpabilidade e para justificar o incremento da pena
.
Precedentes”
. (AgRg no HC n. 842.700/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024) – Negritei.

Quanto às
CONSEQUÊNCIAS
do delito de organização criminosa, também devem sopesar em desfavor do acusado, haja vista os
extensos danos psicológicos causados pela ação do grupo aos moradores da região
, o que se infere pelo depoimento judicial da testemunha
Wilbson Milhomem
, que, apesar de policial militar acostumado com a lida de combate ao crime,
emocionou-se durante sua oitiva
e descreveu o
medo que assolou a população do pequeno município de Confresa
antes e depois da ação da facção, durante a qual
civis foram usados como “escudos humanos”
,
obrigados a ajudar os criminosos a carregar a
res furtiva

e
até mesmo alvejados com tiros
.

Por outro lado, quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime do art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013, o órgão ministerial alega que seriam negativas, porque o mesmo grupo infrator teria realizado novos “mega assaltos” em outras regiões do país, como Guarapuava e de Araçatuba.

Embora um dos delegados ouvidos em juízo tenha prestado tal informação, não há elementos que levem a concluir com segurança que o ora apelante
JOCIVAN
esteve envolvido nestes fatos subsequentes, mesmo porque, foi localizado e preso alguns dias após o roubo
sub judice
, encontrando-se encarcerado desde então, de modo que tais condutas estranhas aos autos devem constituir objeto de procedimento próprio, voltado a desvelar a respectiva autoria, não podendo laborar em desprestígio do recorrente.

Com tais considerações,
desprovejo
os pedidos defensivo e ministerial de modificação da
pena-base do crime de roubo
e, por outro lado,
provejo parcialmente
a insurgência do
Parquet
, para elevar a
pena-base da organização criminosa
, mediante a negativação da
culpabilidade
e
consequências
.

4.

Do pedido de decote da majorante do emprego de arma de fogo, no crime de organização criminosa
[RECURSO DA DEFESA]:

Subsidiariamente, o apelante
JOCIVAN
busca a
exclusão da majorante
do art. 2.º,
§2.º
, da Lei n.º 12.850/2013, sustentando que ele próprio não utilizou os armamentos, portanto, a causa de aumento não incidiria em relação a ele.

O pleito deve ser
desprovido
.

De início, destaque-se que, para a incidência majorante em questão, não é necessário que as armas de fogo usadas pela organização criminosa sejam apreendidas ou periciadas, caso existam outros elementos capazes de atestar que foram empregadas:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DAS PENAS. 3. (...). 1. (...).
9. No que diz respeito à alegada
impossibilidade de incidir a causa de aumento pelo uso da arma de fogo, em virtude da sua não apreensão e perícia, tem-se que é assente o ‘entendimento firmado por esta Corte no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, segundo qual a apreensão e perícia da arma é desnecessária para evidenciar essa causa de aumento de pena se há outros elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato’
. (...)".
(HC 672.594/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021) – Grifei.

No caso em apreço, no entanto, as diligências policiais que sucederam o roubo em Confresa
redundaram na apreensão de uma miríade de artefatos bélicos
, que foram empregados pela organização criminosa, dentre os quais
fuzis de calibre .762
,
fuzis de calibre .50
, doze
carregadores de fuzil
,
armas de calibre .556
, inúmeros outros carregadores, três
apetrechos de granada
,
incontáveis munições de diversos calibres
etc., além de coletes balísticos, capacetes camuflados e máscaras balaclava, conforme atestam os autos de exibição, apreensão e depósito juntados no ID 234401451 - Pág. 58/59 e ID 234401452 - Pág. 17 e as fotografias coligidas no ID 234401450 - Pág. 25/28.

Ademais, os armamentos foram
submetidos à perícia e tiveram a sua potencialidade lesiva atestada

pela POLITEC
, consoante o laudo de exame de eficiência dos artefatos bélicos de uso restrito, no ID 234402155.

Se não bastasse, a prova oral é pródiga ao atestar o emprego e o uso de armas de fogo pela organização criminosa, pois os policiais militares

Wilbson Milhomem
e

Rogério Mamede de Araújo
e
bombeiro militar
Fábio Gomes Pereira
, que estiveram presentes na data em que a facção realizou o roubo à empresa BRINKS, asseveraram em juízo que
os agentes efetuavam disparos incessantemente
, tendo a primeira testemunha relatado ainda que sua viatura foi atingida com tiros e que um transeunte também foi alvejado e teve que ser retirado da linha de tiro.

No mesmo sentido, perante a autoridade judiciária, o munícipe
Marcos Santos Silva
, que foi usado como “escudo humano” pelos faccionados,
aduziu que os infratores atiravam sem parar
.

Se não bastasse, a perícia realizada na empresa vitimada também atesta o emprego de arma de fogo,
in verbis
:

“Assim, em face do exposto e analisado, baseando-se nos vestígios materiais encontrados no local, conclui a equipe pericial que
o imóvel comercial em epígrafe apresentava os danos supracitados, produzidos por ação de terceiro(s), por uso de instrumentos: perfurocontundentes (projéteis de arma(s) de fogo)
, por ação exotérmica gerada pela técnica do oxicorte, ou similar, empregada nos itens metálicos e pelos efeitos diretos e indiretos da detonação de explosivos em época recente
”
. (ID 234401258 - Pág. 45) – Destaquei.

Nessa conjuntura
não há dúvida quanto ao emprego de arma de fogo pela organização criminosa
.

Igualmente
certa é a ciência o apelante sobre a natureza armada da organização criminosa por ele integrada
, pois, na fase extrajudicial, admitiu que via em sua casa os armamentos e explosivos que seriam usados pelo grupo (ID 234401242), o que restou corroborado em juízo pelo depoimento do delegado
Higo Rafael Ferreira de Oliveira
, para o qual o réu informou o momento em que o arsenal chegou no domicílio, sendo totalmente inverossímil que os artefatos tenham permanecido em sua residência sem o seu conhecimento e anuência, haja vista a quantidade de armas e o respectivo volume.

Portanto, é irrelevante que o réu não tenha sido o membro da organização criminosa a efetivamente empregar as armas de fogo, pois
anuiu e aderiu subjetivamente com tal circunstância, a qual
detém natureza objetiva e deve se comunicar a ele
, nos moldes a
contrario sensu
do art. 30 do Código Penal.

Assim sendo,
mantenho
a majorante do art. 2.º,
§2.º
, da Lei n.º 12.850/2013, assim como a sua incidência
no patamar máximo
, conforme operado pelo juízo
a quo
na sentença, haja vista a
elevada quantidade
e a
natureza restrita
dos artefatos bélicos empregados pela organização criminosa, que contava com
verdadeiro arsenal de uso restrito
, composto por
metralhados .50
,
fuzis 762
,
munições de ataque antiaéreo
etc., que foram
empregados não só ostensivamente
(o que já bastaria para a incidência da majorante),
mas também usadas para percutir disparos
.

5.

Do pedido de não aplicação cumulativa das majorantes do crime de roubo
[RECURSO DA DEFESA]:

Como é cediço, o art.
68, parágrafo único, do Código Penal preconiza que
“No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial,
pode
o juiz limitar-se a um só aumento
ou a uma só diminuição,
prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente
ou diminua”
. – Negritei.

Ao interpretarem o referido artigo, as Cortes Superiores extraíram exegese conforme a qual o dispositivo legal

não
exige que o juiz aplique uma única causa de aumento
,
quando estiver diante de concurso de majorantes,
mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
, de maneira que, havendo fundamentação concreta e atrelada ao lastro probatório dos autos capaz de demonstrar a necessidade e adequação da medida, é dado ao julgador aplicar cumulativamente majorantes previstas na parte especial do Código Penal.

Nesse sentido:

“1.
A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal,
é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais
”
.

(HC n. 560.059/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020) – Destaquei.

No caso concreto, o juízo
a quo
aplicou cumulativamente as majorantes do art. 157,
§2.º-A, II
,
e

§2.º-B
, do Código Penal, relativas à
destruição de obstáculo mediante o emprego de explosivo
e ao
emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido
, nos
patamares
ex lege

de
2/3
(dois terços) e
dobro
, respectivamente.

Neste cenário, não há o que se falar em falta de fundamentação para a aplicação cumulativa das majorantes, pois, ao longo da sentença, o juízo
a quo
expõe a contento todas as particularidades gravosas e reprováveis que envolveram o
modus operandi
da subtração ilícita e que levaram à exasperação cumulativa e, como se sabe,
“As decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos”
(HC 296.381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014).

Com efeito, as provas demonstram que o réu, em conluio e unidade de desígnios com os executores, concorreu para o roubo à empresa BRINKS, mediante o uso de verdadeiro arsenal de armas de fogo de uso proibido e restrito, dentre as quais
fuzis de calibre .762
,
fuzis de calibre .50
, doze
carregadores de fuzil
,
armas de calibre .556
, inúmeros outros carregadores, três
apetrechos de granada
,
munições de ataque antiaéreo
, munições de diversos calibres etc., as quais foram percutidas durante a execução delitiva e
usadas para obrigar munícipes a servirem como “escudo humano” e a ajudarem a carregar a
res furtivae
de dentro da empresa vitimada
.

Além disso, o réu e seus comparsas
explodiram não só muro que cercava o imóvel vitimado
, mas
também a antessala que dava acesso ao cofre
, a fim de danificar a janela blindada, tudo isso ocasionando a
destruição da sede da empresa e verdadeiro terror no pequeno município de Confresa
, cuja
força policial viu-se obrigada a entrar em confronto com os infratores
, resultando no alvejamento de um transeunte, que teve que ser retirado da linha de tiro.

Ademais,
o arsenal usado no crime patrimonial pela organização criminosa
, tanto os
armamentos de uso restrito quanto os explosivos
, assim como os carros blindados usados no delito,
permaneceram guardados na residência do apelante por extenso período
, o que corrobora o grau de reprovabilidade diferenciado da conduta do agente e tonifica ainda mais a necessidade de repressão estatal mais severa.

Assim sendo, deve ser ratificada a exasperação cumulativa operada entre nas majorantes do art.
157,
§2.º-A, II
, e
§2.º-B
, do Código Penal, no crime de roubo à empresa BRINKS de Confresa/MT.

6.

Do pedido de fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima
[RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO]:

Como se sabe, o
art. 91, inc. I, do Código Penal
impõe ao condenado, como efeito automático da condenação criminal, a obrigação de indenizar o dano causado pelo delito, de modo que, uma vez transitada em julgado a condenação, não há dúvida quanto à obrigação reparatória que recai sobre o condenado.

Não por outro motivo, a sentença penal condenatória transitada em julgado integra o rol de títulos executivos judiciais elencados no
art. 515 do CPC
, ao passo que o
art. 63 do CPP
, ao prever a ação civil
ex delicto
, preceitua que
“Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido
, seu representante legal ou seus herdeiros”
.

Nesta toada, com espeque nos
princípios da celeridade e da economia processuais
, a Lei n.º 11.719/2008 introduziu, pela via do
art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal
, a possibilidade de que o próprio juízo criminal estabeleça o
valor mínimo voltado a indenizar a vítima em decorrência dos danos ocasionados pelo delito
, o que certamente não retira do ofendido a faculdade de se socorrer junto à esfera cível do Direito, a fim de pleitear a expansão indenizatória e a obtenção de valor que melhor corresponda aos prejuízos experimentados.

Outrossim, é cediço que a fixação do valor indenizatório mínimo
fica
condicionada, contudo, à existência de pedido expresso da parte acusadora, da vítima ou de seu representante legal
no momento do oferecimento da denúncia ou queixa,
a fim de possibilitar a contraprova do acusado e resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ, segundo a qual
“para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal,
é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório
”.
(STJ, AgRg no REsp 1671240/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018) – Negritei.

No caso em apreço, ao contrário do que aventou o d. juízo
a quo
na sentença recorrida,
há pedido expresso do Ministério Público na denúncia
, voltado ao arbitramento de valor mínimo indenizatório em favor da vítima (ID 234401674 - Pág. 2), de modo que
o réu pôde se defender e contraditar o pedido
, assim como
existe nos autos prova de prejuízo
, consubstanciado no laudo do exame pericial realizado na empresa BRINKS (ID 234401258) e na prova oral colhida em juízo.

A toda evidência, pois,
incumbia ao MM. Magistrado sentenciante arbitrar o valor mínimo indenizatório, a título de reparação pelos prejuízos experimentados pelo ofendido, nos moldes do que preceitua o art. 387, IV, do CPP.

Nesse sentido:

“2.
A reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser deferida sempre que requerida
e inclui também os danos de natureza moral”
. (AgRg no REsp n. 1.688.394/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 11/5/2018) – Destaquei.

Em outra vertente, estes autos de apelação criminal
não
permitem aferir, com a certeza necessária, a extensão do prejuízo sofrido pela empresa vitimada
, pois, além do valor subtraído, houve danos vultosos à estrutura do prédio onde funcionava a filial da BRINKS e destruição de inúmeros bens que guarneciam o imóvel, ao passo que
o laudo pericial não quantifica a monta das perdas
.

Deste modo, condeno o réu ao pagamento de valor mínimo indenizatório, a título de reparação pelos danos causados à vítima, porém, limito-me a
arbitrar o
quantum

no montante
que se encontra efetivamente comprovado nos autos, isto é, a quantia subtraída de
R$ 2.700,00
(dois e setecentos reais), ressaltando que se trata de valor
mínimo
, que não inviabiliza que o ofendido se socorra na esfera cível do Direito para postular indenização que melhor corresponda aos seus prejuízos,
pois a mera sentença condenatória passada em julgado constitui título executivo judicial,
ex vi
do art. 515, VI, CPC.

Em suma,
condeno
o réu ao pagamento de valor mínimo indenizatório de R$ 2.700,00
, a título de reparação pelos danos causados à vítima.

7.

Materialização da nova reprimenda
:

Considerando que, nesta instância revisora, foram negativadas a
CULPABILIDADE
do réu e as
CONSEQUÊNCIAS
do crime de organização criminosa, conforme exposto no item n.º 03 deste aresto, atribuo a cada circunstância judicial desfavorável a expressividade quantitativa de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, equivalentes a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas no preceito secundário do tipo penal, por se tratar de
quantum
razoável e proporcional para prevenir e repreender o delito, no caso concreto.

Assim, fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem agravantes ou atenuantes e, na terceira etapa do cálculo dosimétrico, conservo a
majorante
do art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013, na
fração máxima de 1⁄2 (metade)
, consoante fundamentado no item n.º 04 deste aresto, de modo que a
pena definitiva para este crime
fica estabelecida em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mais pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

À luz do
concurso material
já reconhecido na sentença, cumulo a nova reprimenda do delito de organização criminosa com a sanção de roubo estipulada na sentença, que permaneceu inalterada, e fixo a
PENA FINAL e DEFINITIVA
do réu
JOCIVAN JOVAN DE ARAÚJO
em
29 (VINTE E NOVE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO
, mais pagamento de 251 (duzentos e cinquenta e um) dias-multa, mantendo incólumes o regime inicial
FECHADO
e os demais termos da sentença impugnada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo réu
JOCIVAN JOVAN DE ARAÚJO
, a fim de
REJEITAR
A PRELIMINAR
arguida pela defesa, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO APELO MINISTERIAL
, apenas para condenar o acusado ao pagamento de valor mínimo indenizatório, a título de reparação pelos danos causados a vítima, e para reajustar a pena-base do crime de organização criminosa, de modo que a
reprimenda final e definitiva
do réu fica readequada em
29 (VINTE E NOVE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO
, no regime inicial
FECHADO
, mais
pagamento de 251 (duzentos e cinquenta e um) dias-multa.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1008524-54.2023.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025